Tribunal: CARF
Processo: 19515.001706/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001706/2009-63
ACÓRDÃO
2401-011.960 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHACARA SANTA CECILIA RESTAURANTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se
submete ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja recalculada
a multa, nos termos da Súmula CARF no 196.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.960 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001706/2009-63
2
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.222.967-0, no código de fundamentação legal
68, através do qual a Recorrente foi autuada em 03/04/2009, tendo sido reemitido Auto de
Infração em 20/05/2009 (e-fls. 3-5).
A ação fiscal está respaldada pelo Termo de Início da Ação Fiscal, de 04/07/2008 (e-
fls. 11-13); Termo de Prosseguimento de Ação Fiscal, de 08/08/2008 (e-fl. 14) e de 05/12/2008 (e-
fl. 16); Termo de Intimação Fiscal, de 20/03/2009 (e-fl. 18); sendo encerrada pelo Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal, de 20/05/2009 (e-fl. 24).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 9):
1. Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 08.1.90.00-
2008-02797-7 foi iniciada a fiscalização na empresa em 04/07/2008, data da
ciência do MPF pelo contribuinte, com o fim de verificar a regularidade no
cumprimento das obrigações referentes as contribuições previdenciárias.
2. A empresa enviou GFIP em data anterior à ação fiscal com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuição previdenciária
constantes de folha de pagamento e de GFIP retificadora enviada durante a ação
fiscal, conforme está demonstrado nos Anexos elaborados pela fiscalização e
gravados em meio digital, enviados ao contribuinte com aviso de recebimento,
como segue:
a) O Anexo I do Auto 37.222.965-4, ao qual este está apenso, com os dados do
envio das GFIP antes do início da ação fiscal.
b) O Anexo IV deste Auto que relaciona os segurados empregados e respectivos
valores não informados em GFIP enviada antes do início da ação fiscal.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.960 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001706/2009-63
3
3. Os erros mencionados no item anterior foram sanados pelo envio de GFIP
durante a ação fiscal.
4- A empresa infringiu os seguintes dispositivos:
a) O manual da GFIP/SEFIP 8 aprovado pela instrução Normativa MPS/SRP n°09 de
24/11/2005 -Item 7, subitem 7.2 e suas notas 2, 3 e 4, do capítulo I, -Subitens
10.1, 10.2, 102.1 e 10.2.2 do capítulo IV, -Primeiro e segundo parágrafos da
introdução do capítulo V.
b) O manual da GFIP/SEFIP 8 aprovado pela Instrução Normativa MPS/SFIP n°11
de 24/04/2006, com alterações da IN MPS/SRP n°19 de 26/12/2006 -Item 7,
subitem 7.2 e suas notas 2, 3 e 4, do capítulo I, -Subitens 10.1, 10.2, 102.1 e 10.2.2
do capítulo IV, -Primeiro e segundo parágrafos da introdução do capítulo V.
5. Pela constatação de valores divergentes entre os dados de entrega de GFIP em
nosso sistema e os existentes em documentos apresentados pela empresa,
concluímos que houve entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, caracterizando infração à Lei
no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inc. IV e §5°, também acrescentado pela Lei no
9.528, de 10/12/1997 combinado com art. 225, IV, §4° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048. de 06/05/1999.

O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (e-fl. 10) informa que a multa foi calculada
em conformidade com Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, §5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997 e com o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, art. 284, inc. Il e art. 373, sendo o total de R$ 79.750,80. Não houve circunstâncias
agravantes e o valor utilizado estava definido na Portaria Interministerial MPS/MF no 48 de
12/02/2009.
Inconformada, a Recorrente apresentou impugnação em 19/06/2009 (e-fls. 29-31),
com as seguintes alegações:
1. Esclarece que, em 2006, atendeu uma fiscalização do Ministério do Trabalho e o
agente fiscalizador não reconheceu um acordo coletivo em vigor, que permitia o
pagamento de Vale Transporte em dinheiro aos funcionários. Este agente
determinou que fossem refeitas as GFIP do exercício de 2004, inserindo os
valores pagos de Vale Transporte como remuneração e, consequentemente,
recolhimento do FGTS sobre estes valores. Isso foi feito e o fiscal se deu por
satisfeito;
2. Em 2008, durante a fiscalização, foi surpreendida com a informação de que, ao
atenderem à primeira fiscalização, aconteceu que ao invés de adicionar os
valores devidos, as antigas GFIP foram substituídas pelas novas, diminuindo os
valores devidos ao INSS naquele exercício, embora as GPS estivessem
devidamente recolhidas com seus valores originais e no prazo legal;
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.960 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001706/2009-63
4
3. Foi originada a multa de RS 79.750,80 para consternação do contribuinte, uma
vez que o INSS devido no período de 2004, em seu montante original (sem
multas e correções) é de R$ 5.145,05 (pelo A.I. n. 37.222.965-4) e R$ 930,86
(pelo A.l. n. 37.222.966-2). Isto por si só, entra em desacordo com o Art. 412 do
Cod. Civil, onde diz que “O valor da cominação imposta não pode exceder o da
obrigação principal”;
4. Tendo o contribuinte apenas executado o determinado pela fiscalização
anterior, e considerando que agiu corretamente, pede que seja anulado o
presente auto de infração, e senão, seja aplicada a legislação prevista na Lei
11.941/2009, pela redação do Artigo 32-A, a qual altera as penalidades cabíveis
nos casos de incorreções na apresentação da GFIP, combinado com o Artigo
106, Alínea c do CTN.

Em 27/01/2010, a 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I, por meio do Acórdão no 16-24.084 de e-fls. 51-58, julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário:

ASSUNTO: OBRIGAÇOES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar em GFIP todos os fatos geradores
das contribuições previdenciárias.
GFIP. CORREÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A partir da versão 8.0 do SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social), aprovada pela IN MPS/SRP no 09, de
24/11/2005, somente será considerada corrigida a infração pela entrega da
GFIP/SEFIP com omissão de fato gerador quando houver o envio de GFIP/SEFIP
com a totalidade dos fatos geradores correspondentes à competência (fatos
declarados anteriormente mais os omitidos).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente, por sua vez, ainda inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 63-87), com as seguintes alegações:
1. Por ser de obrigação acessória, o processo deveria ter sido julgado em conjunto
com os dois autos de infração de obrigação principal 37.222.965-4, parte da
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.960 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001706/2009-63
5
empresa, valor de RS 9.788,18 e 37.222.966-2, parte de terceiros, valor de R$
1.774.35, ambos os débitos emitidos em 19.05.2009, sendo que o débito de
obrigações acessórias ora recorrido foi emitido em 03/04/2009;
2. A Recorrente já havia informado em GFIP o salário de contribuição de seus
segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços. A
auditoria fiscal constatou que os valores foram informados a menor em relação
a uma parcela dos segurados, sendo que todos foram informados em GFIP.
Ocorreu o lançamento em relação a diferenças de salário de contribuição que
não haviam sido declarados em GFIP mas recolhidos através de GPS;
3. Parte do período fiscalizado foi alcançado pela decadência, conforme dispõe art.
150, parágrafo 4o do CTN, por se tratar de lançamento por homologação ou de
ofício. Visto que o auto de infração é de 20/05/2009, não é válida qualquer
cobrança até maio de 2004. Somente o período de junho a dezembro/24 não
está fulminado pela decadência. Assim, não resta dúvida quanto à declaração
dos débitos, seu pagamento e consequente homologação a partir de 60 meses
do seu pagamento, conforme Súmula Vinculante 8, Lei Complementar 128/2009
e CTN artigo 150 parágrafo 4°, restando decadente o lançamento para
competências 01 a 09/2004. Colaciona decisões da DRJ-SP e deste e. Conselho.
4. Menciona a Súmula Vinculante 08 do STF, que declarou a inconstitucionalidade
do art. 45 da Lei 8.212/91 em 12/06/2008 e o Parecer 1617 da PGFN, que
determina a aplicação da súmula de ofício, inclusive na instância administrativa;
5. O próprio relatório fiscal atesta que a Recorrente já havia procedido à
declaração do débito através de GFIP e pagamento do valor declarado através
de GPS, evidenciando a hipótese de reconhecimento da decadência com
aplicação do art. 150, parágrafo 4o do CTN;
6. Faz considerações sobre alteração do art. 32 da Lei 8.212/91. Indica que a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009 prevê a aplicação da
penalidade mais benéfica para dívidas em aberto. Roga pela aplicação retroativa
do art. 32-A inserido pela MP 449, de 04/12/2008, convertida na Lei
11.941/2009.
7. O limite para este auto de infração no Fundamento Legal 68 seria o valor das
contribuições não recolhidas. No caso presente, como se trata de auto de
infração para obrigações acessórias, sendo que a obrigação principal foi
recolhida, exceção a este resíduo de R$ 5.145,05, o auto de obrigações
acessórias deveria ser desdobrado em dois: Um auto de infração para as
obrigações não adimplidas, limitado ao valor de R$ 5.145,05 e outro auto de
infração para as obrigações adimplidas e informadas incorretamente em GFIP,
valor de R$ 20,00 (vinte reais) por grupo de 10 segurados, com mínimo de R$
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.960 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001706/2009-63
6
500,00 (quinhentos reais) mensais, conforme artigo 32-A, I e artigo 32-A
parágrafo 3°, II da Lei 8.212/91, redação da MP 449/2008 e Lei 11.941/2009,
aplicando-se ainda a decadência da Sumula Vinculante 08, pelo que as
competências limitam-se ao período de 06 a 12/2010;
8. Menciona o Parecer PGFN/CAT 433/2009, de 11 de março de 2009, que prevê,
em seu item 37, I, que a multa prevista no revogado artigo 32 parágrafo 5°, que
se refere à apresentação de declaração inexata, quando aplicada isoladamente
(sem a existência de outra penalidade pecuniária pelo descumprimento da
obrigação de pagar o tributo), deverá ser comparada com o novo artigo 32-A,
inciso II da Lei 8.212/91, para fins de aferição da norma mais benéfica.

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Juízo de Admissibilidade
Diante da intimação por via postal em 20/09/2010 (e-fl. 61), o recurso interposto
em 08/10/2010 (protocolo na e-fl. 63) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Preliminares
2.1. Dependência dos Autos de Infração no 37.222.965-4 e 37.222.966-2
Alega a Recorrente que o presente auto de infração deveria ter sido julgado em
conjunto com os dois autos de infração de obrigação principal: 37.222.965-4, parte da empresa,
valor de RS 9.788,18 e 37.222.966-2, parte de terceiros, valor de R$ 1.774.35, ambos os débitos
emitidos em 19.05.2009, sendo que o AI ora comento foi emitido em 03/04/2009.
Verifica-se, no entanto, pela descrição do Relatório Fiscal da Infração e do próprio
relato da Recorrente em sua Impugnação, que este Auto de Infração, mesmo se tratando de
obrigação acessória, se sustenta de forma independente. Os documentos que foram analisados
para lavratura do auto foram as GFIPs enviadas pela Recorrente. Houve a comparação da GFIP
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.960 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001706/2009-63
7
enviada antes do início da ação fiscal com a GFIP enviada durante a ação, que possuía dados
divergentes.
O anexo IV do presente Auto de Infração (arquivo não-paginável) demonstra a
apuração da omissão do fato gerador, comparando a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais constante na GFIP enviada durante a ação fiscal com os valores
encontrados na GFIP enviada antes do início da ação fiscal. Essa apuração não está atrelada ao
fato de terem sido ou não pagas as contribuições previdenciárias.
Além disso, na descrição dos fatos constantes na Impugnação da própria
Recorrente, é mencionado que houve um erro ao atender a uma primeira fiscalização em 2006 e,
ao invés de enviar uma nova GFIP constando todos os valores, enviou o que achou ser uma GFIP
complementar, que deixou de existir a partir da IN MPS/SRP no 09/2005, não havendo relação
direta com a falta de recolhimento ou pagamento de determinadas contribuições previdenciárias.
No Recurso, a Recorrente chega a mencionar que o valor cobrado no Auto de
Infração no 37.222.965-4 é residual, admitindo-o e propondo que o Auto de Infração de Obrigação
Acessória deveria ter sido desmembrado em dois, para cálculos diferentes da penalidade: de um
lado, as obrigações adimplidas e informadas incorretamente e, de outro, as obrigações não
adimplidas. Em relação ao Auto de Infração no 37.222.966-2, ela menciona que este “refere-se a
contribuições de terceiros e não deve ser considerado na apuração da multa mais benéfica”. Nota-
se também, pela própria data da lavratura dos autos (03/04/2009 - AIOA e 19/05/2009 - AIOPs), a
independência entre estes.
Assim, não vislumbro que o Acórdão de primeira instância tenha causado qualquer
prejuízo ao julgar o presente auto de infração separadamente.

2.2. Decadência
Alega a Recorrente que parte do período fiscalizado foi alcançado pela decadência,
defendendo a aplicação do art. 150, parágrafo 4o do CTN ao presente caso, não sendo, portanto,
válida qualquer cobrança de janeiro até maio de 2004, visto que o Auto de Infração é de
20/05/2009.
No entanto, esta alegação não prospera.
Consabido que a multa por descumprimento por obrigação acessória, por se operar
mediante lançamento de ofício, tem a decadência aferida com base na norma prevista no inc. I do
art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.960 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001706/2009-63
8

Inclusive, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF, de observância obrigatória:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

No presente caso, a autuação versa sobre os meses de janeiro a dezembro de 2004
e a Recorrente foi intimada da notificação de lançamento em maio de 2009. Como o prazo
decadencial começa a correr apenas em 01/01/2005, a autoridade fiscal teria até 31/12/2009 para
fazer o lançamento a tempo.
Portanto, não se operou a decadência.

3. Mérito
No mérito, a Recorrente faz considerações sobre alteração do art. 32 da Lei
8.212/91, roga pela aplicação retroativa do art. 32-A inserido pela MP 449, de 04/12/2008,
convertida na Lei 11.941/2009, por ser norma mais benéfica.
Neste ponto, assiste razão à Recorrente. Cabe mencionar a Súmula CARF no 196, de
observância obrigatória por este Conselho:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.960 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001706/2009-63
9
No presente processo, estão em análise as competências de 01/2004 a 12/2004,
anteriores, portanto, à vigência da Medida Provisória no 449/2008. Assim, a multa sob amparo da
antiga redação do art. 32, IV, § 5o deve ser comparada com os termos do art. 32-A da Lei 8.212/91.
Apenas para esclarecimento, ressalta-se que, diferentemente do que afirma a
Recorrente, o cálculo do art. 32, § 5o não se limita ao valor da contribuição previdenciária não
paga, mas ao valor da contribuição não declarada. Esta multa pode, inclusive, ser aplicada quando
todos as contribuições foram quitadas, mas as informações foram omitidas ou lançadas
incorretamente em GFIP.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR as
preliminares suscitadas e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o recálculo
da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF no 196.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 128
DF CARF MF
Original